Tribunal: TJDFT
Processo: 0006384-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE PRESÍDIO. APREENSÃO DE 18,91G (DEZOITO GRAMAS E NOVENTA E UM CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. In casu, não há que se falar em aplicação da atenuante da coação moral resistível (artigo 65, inciso III, alínea "c", 1a parte, do Código Penal), pois não há qualquer prova de que o recorrente tenha transportado drogas em razão de ameaças de outros internos do estabelecimento prisional com os quais possuía dívida ou que estivesse sofrendo qualquer outro risco iminente.

2. Nenhuma censura merece a sentença em relação à dosimetria da pena, pois devidamente observadas as condições pessoais do recorrente, inclusive no que concerne ao reconhecimento da atenuante da confissão.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 530 (quinhentos e trinta dias) dias-multa, calculados à razão mínima legal.